Tribunal: TJES
Processo: 0003689-50.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003689-50.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELE TEIXEIRA PAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – FURTO SIMPLES, CIRCUNSTANCIADO E QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 155,
CAPUT
, ART. 155, §§ 1º E 2º E ART. 155, § 4º, INC. II, TODOS DO CP) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – FURTO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – ADVOGADA DATIVA - CABÍVEIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No caso em análise, é possível observar que não está presente o requisito da inexpressividade e a ofensividade da conduta da ré. Isso porque, em um curtíssimo espaço de tempo, a apelante subtraiu 3 (três) aparelhos de celular, de vítimas diferentes. Em casos como o dos autos, em que há a prática de vários furtos seguidos, o c. STJ já firmou o entendimento de resta evidenciado o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado. Precedentes.

2. Não há que se falar em aplicar o princípio da insignificância, em razão do simples fato dos objetos terem sido restituídos às vítimas e, portanto, estas não terem sofrido grandes prejuízos, especialmente porque a devolução não se deu por vontade livre da apelante. Conformidade com o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1205.

3. Para configurar o crime continuado, é imprescindível a presença da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Na hipótese, os delitos foram cometidos contra vítimas diversas e em contextos fáticos completamente distintos, de modo que resta clara a existência de desígnios autônomos na execução de cada um, tratando-se o caso, portanto, de reincidência criminosa e não de crime continuado.

4. Padece de interesse a apelante, no que se refere ao reconhecimento do furto privilegiado em relação ao furto simples, uma vez que tal benefício lhe foi concedido pelo Magistrado
a quo.

5. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003689-50.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELE TEIXEIRA PAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que entre os dias 01 e 02 de outubro de 2017, a ré subtraiu (i) um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G, de cor preto e branco, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) da vítima
Gilmario Estevão de Freitas
; (ii) um aparelho de celular da marca Samsung, modelo 32 Prime, avaliado em aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), da vítima
Flávia da Silva Fernandes
,
mediante abuso de confiança
e (iii) um aparelho de celular da marca Samsung, modelo simples, da vítima
Nilton França Silva
, durante o
repouso noturno
.

Ao analisar os autos, verifico que a apelante não se insurgiu quanto à materialidade e a autoria do delito, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses de defesa.

Nesse sentido, sustenta a apelante que deve ser aplicado, na hipótese, o princípio da insignificância, uma vez que a conduta não causou nenhum prejuízo significativo às vítimas, uma vez que os bens foram restituídos aos ofendidos, bem como não utilizou de violência ou grave ameaça para praticar os delitos.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, cumpre ressaltar que para que possa ser aplicado referido princípio ao caso, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; iv) e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido:

[...] 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. (STJ, AgRg no HC n. 864.808/DF, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso em análise, é possível observar que não está presente o requisito da inexpressividade e a ofensividade da conduta da ré. Isso porque, em um curtíssimo espaço de tempo, a apelante subtraiu 3 (três) aparelhos de celular, de vítimas diferentes.

Não bastasse, é possível depreender do conjunto probatório que a apelante utilizou, em um dos furtos, de artifício ardil para conseguir apanhar o aparelho celular, uma vez alegou estar com a perna machucada para pedir carona no veículo da vítima e esta, sensibilizada, a levou até o ponto que indicou.

No outro delito, a ré, que é prima da ofendida, lhe pediu para tomar banho em sua residência e, aproveitando-se da confiança que a vítima depositava em sua pessoa, em razão do parentesco, furtou-lhe o aparelho celular.

No que se refere ao terceiro crime de furto praticado pela apelante, esta foi levada por um conhecido para dormir em sua residência e, durante a madrugada, aproveitou que todos no imóvel estavam dormindo, para furtar um aparelho celular que estava sob um móvel no corredor da casa.

Vejo que em caso como esses, em que há a prática de vários furtos seguidos, o c. STJ já firmou o entendimento de resta evidenciado o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado (STJ, AgRg no AREsp n. 1.192.968/SP, relator
Ministro Jorge Mussi
, Quinta Turma, DJe de 7/3/2018).

Ademais, não há que se falar em aplicar o princípio da insignificância, em razão do simples fato dos objetos terem sido restituídos às vítimas e, portanto, estas não terem sofrido grandes prejuízos, especialmente porque a devolução não se deu por vontade livre da apelante.

Além disso, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1205, “
A restituição

imediata e integral do bem

furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do

princípio da insignificância
”.

Desse modo, não é possível acolher a tese da defesa, a fim de absolver a ré, aplicando o princípio da insignificância, por não ser cabível no caso, de forma que mantenho a condenação.

Quanto ao reconhecimento do benefício da continuidade delitiva, melhor sorte não assiste à apelante.

Para a configuração do crime continuado é necessário que estejam presentes os seguintes pressupostos: a) mais de uma ação ou omissão; b) prática de dois ou mais crimes, da mesma espécie; c) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes e d) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

É possível, observar, portanto, que é imprescindível a presença da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, ou seja, a vontade deliberada do agente de praticar mais de um delito da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Na hipótese, como visto acima, primeiro a apelante praticou um furto com abuso de confiança, em face de sua prima (inc. II, § 4º, do art. 155, do CP); depois, utilizando-se de meio ardil, furtou o aparelho celular de um desconhecido para o qual pediu carona e, em seguida, furtou o aparelho celular de madrugada, durante o repouso noturno de uma família que lhe deu abrigo.

Tais delitos, como se vê, foram cometidos contra vítimas diversas e em contextos fáticos completamente distintos, de modo que resta clara a existência de desígnios autônomos na execução de cada um, tratando-se o caso, portanto, de reincidência criminosa e não de crime continuado.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 4. Embora sejam crimes da mesma espécie, as condutas imputadas ao réu foram cometidas em lugares, modos de execução (coautores distintos) e dias diversos a indicar a habitualidade delitiva do agente na prática criminosa, o que afasta o reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva. (STJ, AgRg no HC n. 823.549/PR, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Em relação do pedido de ser reconhecido o furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) em relação ao crime de furto simples, padece de interesse a apelante, uma vez que tal benefício lhe foi concedido pelo Magistrado
a quo
, vejamos:

[...] Em relação ao furto privilegiado, entendo que o mesmo deve ser reconhecido somente em relação ao furto que teve como vítima a pessoa de Nilton França Silva, uma vez que a acusada é tecnicamente primária e o celular furtado tinha o valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme dito pela vítima.

Verifico, ainda, que ao proceder à dosimetria da pena, o MM. Juiz, efetivamente reduziu a reprimenda da acusada, em razão do benefício previsto no art. 115, § 2º, do CP), não havendo que se falar em reconhecê-lo nesta fase.

Por fim, verifico que a causídica do réu pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que foi nomeada para patrocinar os interesses do réu.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3º, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, entendo que deve ser arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios da defensora dativa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.